Tribunal: CARF
Processo: 10711.724429/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007. O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS. A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa, restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data da propositura da demanda.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.724429/2011-94
ACÓRDÃO
3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 15/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos,
inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e
tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento de multa regulamentar.

INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada
somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
2

REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB
no 800/2007. O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação
que lhe foi dada pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição
para aplicação dos novos prazos para o registro das informações
requeridas no Sistema SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação
da embarcação no país.
ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS. A
substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a
data da propositura da demanda.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO
DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. MULTA POR ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO COMPLETA. IRRELEVÂNCIA
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, emrejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao RecursoVoluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à conclusão da
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (MBL) CE 130.805.229.285.118. O
lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa
autuada
A autoridade lançadora considerou que a conduta da autuada teria descumprido as
normas previstas na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, pois o contribuinte procedeu à
desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado (MHBL) n° 130805229285118
somente no dia 15/12/2008, às 15:35:12 h, restando portanto intempestiva a informação, tendo
sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante
às fls. 23 a 25.
Tal conduta está plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico -
CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966 (grifos meus): “Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: I –
[......]; IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): a) [......]; e) por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
O sujeito passivo apresentou impugnação em 19/09/2011 (fls. 28-44), na qual
aduziu os seguintes argumentos: i) irretroatividade da IN 800/07; ii) aplicação do prazo de 30 dias;
iii) denúncia espontânea e iv) ausência de responsabilização em função do mandato.
Ao final, o contribuinte requer na impugnação que seja declarada a nulidade
absoluta do Auto de Infração, e, como pedido subsidiário, requer a redução da multa ao mínimo
legal.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
4
A decisão da DRJ-SPO (fls. 62 a 69), em 28/06/2017, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído, sob os seguintes fundamentos:
1) É fato incontroverso que a Interessada procedeu à desconsolidação da carga
informando o CE Mercante agregado (HBL) no 130805229285118 no dia 15/12/2008, às 15 horas,
35 minutos, e, 12 segundos , ao passo que a atracação do navio transportador da carga em
questão houvera no dia 15/12/2008, às 07 horas, e, 37 minutos; ora, apesar da alegação da
Impugnante de que o prazo de 48 horas prescrito no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007,
encontrava-se suspenso nos termos do caput do art. 50 desta, a infração restou configurada, haja
vista a exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo2) O Agente de Carga é o sujeito
passivo da obrigação de prestar informações à RFB, através do sistema SISCOMEX CARGA,
relativas à desconsolidação de cargas importadas.
3) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
4) O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
Às fls. 78/96 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando: a prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 3 anos entre a apresentação
de impugnação administrativa e o seu efetivo julgamento (em 2017), a irretroatividade da
Instrução Normativa no 800/2007 – pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo 22, III,
encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma – a aplicação do prazo de 30 dias da
atracação,a ocorrência de denúncia espontânea e a ausência de responsabilidade em função do
mandato mantido com o NVOCC estrangeiro.
É o relatório

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) a prescrição intercorrente; 2) a irretroatividade
da Instrução Normativa no 800/2007; 3) denúncia espontânea e a 4) responsabilidade em função
do mandato mantido com o NVOCC estrangeiro.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
5
Os quais passo a analisar separadamente.

1. Prescrição Intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante , conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.

Nesses termos, considerando que no presente caso não houve o decurso do prazo
de cinco anos, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito

1) Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007

Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a redação
dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma regra de
transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo citado, para
o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
6
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e

Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 06/08/2008, e a vigência do
dispositivo se iniciaria apenas em 1o/04/2009.

Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar qual
seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País.

A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso. Como
visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a desconsolidação a
ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da mesma IN RFB no
800/2007.

Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a chegada da
embarcação ao porto, ou seja, o registro do Conhecimento se deu somente no dia 06 de agosto de
2008, às 15:19:21h, conforme Extrato do Siscomex Carga (fl. 23 a 25) e CE 130.805.141.092.217,
restando, portanto, INTEMPESTIVA a informação prestada.

Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo, em
desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, § único, II,
da IN RFB no 800/2007.

É fato incontroverso que a Recorrente procedeu à desconsolidação da carga
informando o CE Mercante agregado (HBL) no 130805150224805 no dia 06/08/2008, ao passo que
a atracação do navio transportador da carga em questão a aconteceu no dia 02/08/2008.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
7
Portanto, em que pese a alegação da Recorrente de que o prazo de 48 horas
prescrito no art. 22, III, da IN RFB no 800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput
do art. 50 desta, forçosa é a conclusão de que a infração restou configurada, tendo em vista a
exceção prescrita no Parágrafo único, II, deste artigo.

Também em razão à uniformidade de entendimento deste Tribunal perante a
súmula vinculante 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Neste sentido, seguindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Denúncia Espontânea

Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).
Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

4. Legitimidade Passiva
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
8

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto nacional,
importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os responsáveis pela
prestação de informações à Autoridade Aduaneira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima .
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País .
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art. 5o
da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas que a
represente.
Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos , e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o transportador
estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que lhe foi imputada,
o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de modo que é parte
legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
9

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da Recorrente.
Por se tratar, ainda, de descumprimento de obrigação acessória, a penalidade
independe da comprovação de qualquer prejuízo, ao contrário do que sugere a Interessada. Além
disso, a responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2o, do
Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
10

Por fim, entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da
pena nos termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto no. 6.759/09).
Ademais, há que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez
que falta competência para tanto - inclusive para formular proposta de relevação de penalidade.

Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do
Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

5. Da Decisão Judicial em Favor da ACTC

Em que pese a decisão judicial trazida à colação pelo Recorrente não ter sido
examinada pela instância administrativa a quo, considero necessário o seu exame, uma vez que
constitui fato superveniente à decisão da DRJ, portanto, exceção à regra preclusiva insculpida no
art. § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).

Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, mencionada entre as razões de
defesa.

É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.

Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
11
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.

Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. [Tese definida no
RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio , P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6- 10-2017,
Tema 499.]

Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e no mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.897 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.724429/2011-94
12

Fl. 169
DF CARF MF
Original